Tribunal: TJSP
Processo: 1054877-49.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Internação hospitalar – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Honorários advocatícios – Ônus do Município, pelo princípio da causalidade – Apreciação por equidade – Incidência do art. 85, § 8o, do CPC – Recurso de apelação provido,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Internação hospitalar – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Honorários advocatícios – Ônus do Município, pelo princípio da causalidade – Apreciação por equidade – Incidência do art. 85, § 8o, do CPC – Recurso de apelação provido, em parte.